Tribunal: TJMT
Processo: 1016148-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016148-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[PALOMA GUIMARAES BATISTA - CPF: 046.822.741-55 (APELANTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), CELEBRE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 18.278.621/0001-05 (APELADO), CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 005.736.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DA
NOS MORAIS
E MATERIAIS
– CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E REALIZAÇÃO DE FORMATURA
–
RESCISÃO
–
INADIMPLÊNCIA DOS FORMANDOS COMPROVADA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
PALOMA GUIMARÃES BATISTA
contra a sentença proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DA
NOS MORAIS
E MATERIAIS de no
1016148-70.2017.8.11.0041
, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida em desfavor de
CELEBRE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA - ME,
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID n. 61705975, julgou improcedente a demanda, por considerar que os fatos narrados não induz automaticamente na responsabilização civil da apelada em razão desta não ter cometido qualquer tipo de ato ilícito.

Condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, suspendendo a cobrança momentaneamente em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões de ID n. 61705976 sustenta que contratou a apelada para os serviços de consultoria, assessoria e realização de sua formatura, juntamente com alguns colegas e que após a desistência de alguns, a recorrida reduziu sensivelmente a qualidade dos serviços, fato que a motivou a rescindir o contrato unilateralmente por inadimplência da contratada, que não lhe restituiu os valores pagos (R$1.870,00).

Aduz que toda esta situação lhe causou danos de ordem moral e material, que requer em sede de apelo.

Sem contrarrazões recursais conforme certidão de ID n. 61705981.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais distribuída em razão da recorrida, supostamente, não ter cumprido a contento com os serviços de consultoria, assessoria e realização de sua formatura para qual foi contratada pela recorrente.

Entretanto, a apelada demonstrou que os contratantes, incluindo a apelante, estavam inadimplentes com as suas parcelas, o que, conforme previsto no contrato em espeque ocasionaria a sua rescisão, conforme previsto na cláusula 10a cominada com a leitura da cláusula 7a.

Ademais, a recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório quando acostou aos autos o contrato celebrado com a recorrente e demonstrou a inadimplência desta, o que lhe retira qualquer responsabilidade por supostos danos experimentados pela apelante.

Portanto, o fato ocorrido no caso em tela, claramente não configura-se em prática de ato ilícito pela empresa litigante.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Desta feita, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a prática de ato ilícito pela apelada, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos.:

"Verifica-se dos presentes autos que em 10/04/2014, foi celebrado contrato entre a Ré e os “Formandos de Fonoaudiologia Univag”, com adesão da autora (ID. 7322330 - Pág. 1), tanto que pagou 11 das 23 parcelas mensais combinadas.

Descontente com a prestação de serviços de formatura, contratados junto à empresa Requerida, ingressou a autora com esta ação, visando a devolução de quantias pagas e indenização por danos morais, atribuindo às rés a responsabilidade pela quebra contratual.

Dentre as queixas apontadas, a principal e ensejadora da presente propositura, foi a alteração unilateral nos serviços da aula da saudade; culto ecumênico, baile de gala e registro fotográfico, com alocações e estrutura bem inferiores ao que estava descrito no contrato, o que promoveu um desânimo coletivo e desistência dos alunos que queriam participar da festa.

No entanto, quando da contratação da empresa Requerida, a comissão fora perfeitamente cientificada, na qualidade de contratante, de suas obrigações, sobretudo a de angariar o mínimo de aderentes/formandos (15), cuja adimplência era primordial para o sucesso do evento no exato formato inicialmente pretendido.

Ocorre que conforme afirmado pela própria Autora, os alunos desistiram de participar da festa, conforme noticiado à Requerente em 14 de agosto de 2015, não podendo atribuir à ré a responsabilidade pela quebra contratual.

Dito isso, ainda que se alegue que a formanda tinha expectativa de que a festa seria realizada, ou que os serviços inicialmente contratados fossem prestados, não há razão alguma para se falar em culpa da ré na decisão de realizar a festa, conforme se depreende da exordial, pois, como dito acima, a autora aderiu a um contrato coletivo e, por esse motivo, estava legitimamente representada pela Comissão de Formandos, cujas decisões, portanto, a vinculam.

Além do mais, verifica-se que a Autora sequer em dia com as parcelas pactuadas contratualmente, isto porque, no dia 14/08/2015, a Requerida encaminhou e-mail comunicando a desistência dos formandos com relação à formatura (ID. 7322337 - Pág. 1), sendo que o último pagamento realizado pela Autora foi em maio/2015 (7322342 - Pág. 12).

Sendo assim, não pode ser acolhida a pretensão inicial de rescisão do contrato por responsabilidade da ré, muito menos de ressarcimento de valores pagos."

Portanto, a apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC em razão dos honorários já terem sido fixados em seu patamar máximo em primeiro grau, destacando que permanece suspensa a sua cobrança, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020